Tribunal: TJDFT
Processo: 0726220-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOCADO CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o e 7o, DA LEI No 8.906/1994. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja determinado o destaque de 20% (vinte por cento) do valor do crédito com a finalidade de satisfação dos honorários de advogado fixados por meio de contrato celebrado com os credores.
2. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração desse profissional liberal. Em relação aos honorários contratuais a referida lei prevê que o instrumento celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de cobrança do valor dos honorários devidos.
3. O negócio jurídico celebrado com a entidade de classe poderá indicar os beneficiários substituídos como devedores da quantia de honorários a ser paga ao advogado contratado (artigos 22, § 4o e 7o, do Estatuto da OAB). A interpretação dos referidos dispositivos legais, no entanto, deve ser promovida em conformidade com as regras elementares do Direito Civil e do Direito Processual Civil. Por essa razão a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes.
4. No caso, a eficácia da cláusula segunda do contrato celebrado entre o Sindireta-DF e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido contrato, o que não ocorreu. Isso porque os contratos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Com efeito, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia em relação à esfera jurídica alheia.
5. Recurso conhecido e desprovido.